Tribunal: TJES
Processo: 0017597-62.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017597-62.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0017597-62.2010.8.08.0024

A
PTE
:
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

A
PDO
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA CONFUSÃO. PREVISÃO NO ART. 31 DO ADCT. TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE ÀS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra sentença que determinou o pagamento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia judicial não oficializada. A Apelante alegou a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sustentou a ocorrência de confusão patrimonial e invocou a necessidade de observância do teto remuneratório às serventias não oficializadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que determina o pagamento de custas processuais pelo Estado nos casos de serventias judiciais não oficializadas; (ii) a aplicabilidade do instituto da confusão patrimonial entre o Estado e a serventia; e (iii) a eventual submissão das serventias não oficializadas ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois encontra respaldo no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê a estatização das serventias judiciais, respeitando os direitos dos titulares, sem que isso implique violação da autonomia financeira do Poder Judiciário.

Não se aplica o instituto da confusão patrimonial (art. 381 do Código Civil) ao pagamento de custas processuais pelo Estado, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são custeadas pelos cofres públicos, sendo mantidas pelas receitas provenientes das custas processuais.

O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, analisado no Tema 779 de Repercussão Geral pelo STF, é aplicável apenas aos substitutos (interinos) de serventias extrajudiciais, não havendo previsão ou pertinência temática para estender tal limitação às serventias judiciais não oficializadas.

A determinação do pagamento de custas pelo Estado, sem necessidade de instauração prévia de cumprimento de sentença, está de acordo com o art. 82, §2º, e os arts. 84 e 86 do CPC/2015, bem como com o art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê mecanismos de fiscalização das custas.

Não há erro no rateio proporcional das custas processuais, tendo em vista que a conta elaborada destacou os atos efetivamente praticados pela escrivã, com base no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, por estar em conformidade com o art. 31 do ADCT.

Não se aplica o instituto da confusão patrimonial às serventias judiciais não oficializadas, devido à sua natureza privada e à ausência de custeio pelos cofres públicos.

O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal não alcança as serventias judiciais não oficializadas.

Dispositivos relevantes citados
: ADCT, art. 31; CPC/2015, arts. 82, §2º, 84 e 86; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10, 20, §1º, e 23; CF/1988, art. 37, XI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação / Remessa Necessária, nº 024120409883, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 18/10/2021.

TJES, Embargos de Declaração Apelação, nº 024120043419, Rel. Subst. Marcos Assef do Vale Depes, Primeira Câmara Cível, j. 03/04/2018.

TJES, Agravo de Instrumento, nº 5009294-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 27/06/2024.

TJES, Agravo de Instrumento, nº 5001767-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 17/
06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0017597-62.2010.8.08.0024

A
PTE
:
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

A
PDO
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
A
pelação Cível

interposto
pelo
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, eis que
inconformado com
a
sentença

determin
ou
de
recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Em primeiro
, pugnou a
Apelante
pela
inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013,
bem como,
que
mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado
que a instituiu
seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se,
assim,
o instituto da
confusão.

Entretanto, como já sedimentado neste Tribunal, a determinação de seu pagamento possui autorização constitucional no artigo 31 do ADCT.

A propósito:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749).
Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

E ainda:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VARA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º DA LEI 9.974/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Na medida em que não abordada, especificamente, a suposta inconstitucionalidade o artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/13, que iria de encontro ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há omissão a ser sanada.
II. Não há violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto constante no próprio texto constitucional o respeito ao direito dos então titulares das serventias não estatizadas, motivo pelo qual o Estado deve arcar com as custas processuais de feitos em que é sucumbente e que tramitem em serventia não oficializada.
III. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120043419, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Outrossim, o pagamento não encontra tipicidade no
art. 381 do Código Civil,
uma vez que os
serviços prestados pela serventia não oficializada não é remunerada
Estado.

Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas. 3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5011861-93.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA. RESOLUÇÃO TJES 24/2016. ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL 9974/13. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
III. Nem se diga que referido dispositivo representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares, sendo esta a hipótese dos autos, posto tratar-se de grande parte da tramitação operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.
IV. Tal constatação afasta a alegação de confusão patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02), notadamente pela ausência de identidade entre credor e devedor, especialmente pelas serventias não oficiais serem mantidas com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.

[...].
. (TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5009294-89.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
27/06/2024
).

Noutra plana,
quanto ao fundamento de
proibição
da
existência de serventias não oficializadas
,
a eg. Quarta Câmara Cível já enfrentou questão idêntica,
refutando
a tese
sob a exegese
de
que
o entendimento da Suprema Corte era apenas acerca da impossibilidade de reversão das serventias estatais à iniciativa privada, senão vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA ART. 31 DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. 1- Este Tribunal de Justiça tem entendido que a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais para serventia não oficializada não afronta o art. 31, do ADCT da Constituição da República. 2-
A hipótese tratada no julgamento da ADI nº 1.498/RS é diversa da hipótese dos autos. Naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada.
3- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140247362, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pel
a Apelada
para expedição do RPV, porquanto,
na esteira do já sedimentado por este Tribunal
“Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5001736-66.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/07/2024
).”

Ora,
a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”
,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
,
5014167-35.2023.8.08.0000
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
25/06/2024
).”

Em evolução, quanto ao rateio e divisão proporcional das custas remanescentes,

entendo que improcede o pedido, uma vez que
a conta impugnada destaca
o valor alusivo
aos atos exclusivamente
realizados
pela escrivã,
verificando-se ainda
que o magistrado de primeiro grau não
lhe
destinou a totalidade da conta de custas,
m
as sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE FIXADA OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO A TABELIÃES SUBSTITUTOS E INTERINOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]..
5. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusiva e efetivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
[...]
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
,
5001767-86.2023.8.08.0000
, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
17/06/2024
).”

Por fim, quanto ao fundamento de
que
seja
observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficial de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual,
assevero que o
Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas,
mas sim com relação aos
substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.

A propósito:

Tema 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Destarte, não há pertinência temática na alega
ção.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso,
para manter na íntegra a
sentença recorrida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.